Tribunal: TJDFT
Processo: 0746130-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇAPRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS NA BASE DE CÁLCULO. ALCANCE DA COISA JULGADA. SERVIDOR APOSENTADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, reconheceu a legitimidade ativa do exequente e homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de requisição de pequeno valor.
2. O executado sustenta, em síntese, ilegitimidade ativa do exequente, por se tratar de servidor aposentado, e excesso de execução decorrente da suposta utilização equivocada da data-base para atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: saber se o servidor aposentado está abrangido pelo título executivo judicial formado na ação coletiva; e saber se há excesso de execução em razão da data adotada para a atualização dos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo judicial determinou a inclusão das parcelas de auxílioalimentação, abono de permanência e auxíliosaúde na base de cálculo da conversão da licençaprêmio em pecúnia, fixando como marco inicial da correção monetária a data da transferência do servidor para a inatividade. Assim, a condição de aposentadoria não apenas é compatível, mas constitui pressuposto para a incidência da obrigação, inexistindo ilegitimidade ativa.
5. A ação coletiva foi ajuizada com o objetivo de assegurar diferenças devidas justamente no momento da aposentadoria, razão pela qual a pretensão do executado traduz tentativa de rediscussão da coisa julgada.
6. O cálculo apresentado pelo exequente observou a data de 1o/8/2024, correspondente à data da aposentadoria, conforme previsto no título executivo, inexistindo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor aposentado está incluído no alcance do título executivo judicial que trata da conversão da licença-prêmio em pecúnia.”
“2. A data da aposentadoria constitui marco correto para atualização dos valores devidos, não havendo excesso de execução quando observada nos cálculos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 1.007, § 1o; artigo 142 da LC n. 840/2011.